Tribunal: STF
Processo: ARE 1604860
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 1):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. LEI MUNICIPAL N. 5.035/2019 DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGAÇÃO DE ENVIAR ARQUIVOS DO SISTEMA SPED, DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS E OS RELATÓRIOS DOS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. APURAÇÃO DOS REPASSES DA PARCELA DE ICMS DEVIDA AO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/1990. CONVÊNIO ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DO FISCO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACÊUTICO - ABAFARMA aponta violação aos arts. art. 146, III, “b”; 153, III; e 155, II, todos da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade das obrigações acessórias instituídas pela Lei n. 5.035/2019, do Município de Serra/ES, “pelo fato de o Município recorrido não ter competência para instituí-las, haja vista que são obrigações acessórias que buscam tratar de informações relacionadas ao ICMS e a tributos federais” (Doc. 21, fl. 8).
Alega que  o Município de Serra/ES, “assim como todos os demais Municípios que compõem a República Federativa Brasileira, não têm competência para fiscalizar e arrecadar a cobrança de ICMS e de todos os tributos federais que são cobrados com base nas informações fornecidas pelo contribuinte por meio dos arquivos do SPED” (Doc. 21, fl. 12).
Afirma que “a validação das obrigações acessórias pelo Tribunal de Justiça implica em clara violação do inciso II do art. 155 da Constituição Federal, que atribui apenas aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir e cobrar o ICMS” (Doc. 21, fl. 12).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para o fim de declarar a inexistência do dever jurídico de cumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas no “caput” do art. 1º e no “caput” do art. 2º da Lei Municipal n.º 5.035/2019 pelas empresas associadas da Recorrente em face do Município Recorrido e para impedir a aplicação das multas previstas no parágrafo único do art. 1º e no §2º do art. 2º da mesma Lei Municipal” (Doc. 21, fl. 14).
Em exame de admissibilidade (Doc. 28), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 280/STF.
No agravo (Doc. 30), a parte agravante refuta o óbice sumular apontado e reitera argumentos de mérito do recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 9-11):

“V – DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E ECONÔMICA 17. De acordo com o art. 102, inciso III, §3º da Constituição Federal, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso”. Ainda, nos termos, do econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.
18. A REPERCUSSÃO GERAL JURÍDICA do presente caso pode ser verificada na confirmação da falta de competência do Município Recorrido para instituir obrigações tributárias acessórias relacionadas a tributos que ela não tem competência para instituir e cobrar. Tal questão claramente ultrapassa os interesses subjetivos do presente processo, pois envolve a delimitação da falta de competência de um ente federado para fiscalizar tributo alheio por meio da instituição de obrigações tributárias acessórias que busquem a coleta de informações sobre os fatos jurídicos atingidos por meio desse tributo.
19. O entendimento adotado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5349, realizado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, ajuda a demonstrar a presença da repercussão geral jurídica no presente caso, por tratar da: (...)
20. Constata-se, além disso, a presença de REPERCUSSÃO GERAL ECONÔMICA no presente caso, que se verifica nos custos que o contribuinte passa a ter para cumprir as obrigações tributárias acessórias previstas pelo Município Recorrido na Lei nº 5.035/2019, custos esses decorrentes do esforço empregado para interpretar e cumprir essa legislação inconstitucional ou das próprias sanções que podem ser aplicadas ao contribuinte em razão do descumprimento dessas obrigações, as quais, no presente caso, estão previstas no parágrafo único do art. 1º e no §1º do art. 2º da referida Lei. Ou seja, há evidente repercussão econômica na imposição inconstitucional aos contribuintes do Município Recorrido e de outros entes federados que vierem a seguir o mesmo entendimento de que são competentes para instituir obrigações tributárias acessórias que tenham relação com tributos que não sejam de sua respectiva competência, quando, na verdade, claramente não o são.
21. Desse modo, restam preenchidos os requisitos para a admissão do presente Recurso Extraordinário, motivo pelo qual a Recorrente requer a esta Suprema Corte que, verificando a presença da repercussão geral jurídica e econômica, analise as suas Razões Recursais e reforme o Acórdão recorrido com fundamento no reconhecimento da inconstitucionalidade das obrigações tributárias acessórias questionadas no presente caso.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, negou provimento à apelação da ora recorrente para manter a sentença que julgou improcedente o pedido referente à declaração de inexistência do dever jurídico de cumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas no caput dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019 para as empresas filiadas à associação Apelante. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 12, fls. 5-6):

“(...) em consonância com a sentença objurgada, entendo que as obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n. 5.035/2019 encontram respaldo na legislação federal, considerando o disposto nos arts. 113, §2º, segundo o qual a obrigação acessória se relaciona a prestações exigidas no interesse da administração tributária.
(...)
É válido ressaltar (...) que não se vislumbra atuação do Município Apelado direcionada à fiscalização do ICMS, imposto que não é de sua competência, mas sim sua intenção de apurar o acerto dos repasses realizados pelo Estado da parcela do produto da arrecadação que a Carta Magna lhe destina.
Sendo assim, em meu sentir, ao revés do que argumenta a Apelante, as disposições da Lei Municipal n. 5.035/2019 não colidem com o disposto na Lei Complementar Federal n. 63/1990, mas sim vão ao seu encontro, estando, pois, a legislação municipal em harmonia com a legislação federal.
(...)
De acordo com a Apelante, o Decreto Estadual n. 5.030-R já possibilita que os municípios celebrem convênio de cooperação técnica de compartilhamento de informações, tendo havido inclusive a adesão do Município Apelado, vide documento ID 6897497, de maneira que o acesso aos documentos e informações que o Apelado necessita poderiam ser obtidas de tal forma.
Todavia, analisando a documentação trazida ao processo, constatei que não há como afirmar, com clareza, que o convênio celebrado esvazia por completo a finalidade que se busca com a instituição de obrigações acessórias pela Lei Municipal n. 5.035/2019.
Nesse contexto, cumpre mencionar, por exemplo, que a Portaria n. 15-R, ao dispor sobre os procedimentos para o compartilhamento de informações sigilosas de que trata o Decreto n. 5.030- R, estabelece requisitos para a solicitação a ser realizada pela Fazenda Pública Municipal, a saber: (...) 
Chamo atenção também para o art. 8º da citada Portaria, que evidencia que a solicitação será processada e analisada pelo Subsecretário de Estado da Receita, e poderá ser deferida ou não.
Portanto, da leitura de tal normatização, não se pode afirmar que haverá de fato a obtenção das informações em questão mediante solicitação pela via do convênio pactuado; ao menos de forma tão segura e efetiva quanto ocorre com a instituição de obrigação acessória a ser cumprida pelos particulares.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.
1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.
2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe  23/5/2019).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA CRIAÇÃO POR PORTARIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as violações aos preceitos constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Precedentes.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da Lei nº 8.212/1991, da Portaria nº 133/2006 e das Instruções Normativas nºs 15 e 18, de 2006, editadas com base no Decreto nº 2346/1997. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 641.226 AGR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/2/2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente